Tribunal: CARF
Processo: 13984.720591/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720591/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.311 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
LEONARDO JOSE BATHKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO. DEDUÇÃO VIA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Restando apurado que a pensão alimentícia não foi considerada na apuração do
IRRF sobre o 13o salário, poderão os valores correspondentes ser deduzidos no
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720591/2015-45
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720591/2015-45

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 80/85):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 882,73, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$ 3.209,94, detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, em face do Termo
de Intimação no 2013/389251441312054 concluiu-se que os mesmos
satisfazem, parcialmente, as exigências para dedução sob o título de Pensão
Alimentícia
repassada
a
alimentanda
TÂNIA
SCHRAMM.
CPF
221.322.609-15. O contribuinte fez prova que possui ônus de pensão
alimentar, mediante autos 063.98.000852-5. O contribuinte apresentou como
prova do pagamento, os recibos correspondentes aos valores mensais, totalizando
39.954,48. Na DIRPF do titular consta valor de R$ 43.164,42, o qual inclui o
valor do 13o. Entretanto, o 13o não foi considerado, nos termos da resposta à
pergunta 340, e com fundamento nos art. 638, incisos IV e arts. 641 e 643, do
Decreto no 3000/99.
Cientificado do lançamento em 17/06/2015, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 13/07/2015. O sujeito passivo contesta a(s) glosa(s) conforme alegações e
documentos que anexa.
Juntei os documentos apresentados à fiscalização às fls. 35/79.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 03/12/2020 (fls. 90), o contribuinte interpôs, via
postal, em 28/12/2020 (fls. 93/94), recurso voluntário (fls. 99/102), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, acerca da ocorrência de inovação da
decisão recorrida ao especular sobre a necessidade de comprovação da obrigação alimentar, cuja
matéria restou aquiescida pela fiscalização, violando assim o princípio constitucional do
contraditório e ampla defesa. Ademais e em complemento ao suporte probatório já produzido,
traz aos autos cópias de peças extraídas das ações de separação consensual e conversão da
separação em divórcio, comprovando o dever alimentar regularmente declarado. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 103/427.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720591/2015-45

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa parcial sobre despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa remanescente da despesa com pensão alimentícia
paga à ex-esposa, Tânia Schramm, no valor de 3.209,94, por se referir ao 13o salário, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2013.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa traçados na decisão recorrida (fls. 84/85):
Da análise dos autos não consta a sentença que estipulou o pagamento de pensão
alimentícia contrariando os termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, inclusive a prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública de
separação consensual ou de divórcio consensual, que permite ser deduzida da base de
cálculo do imposto devido no ano-calendário.
Apesar de a fiscalização ter aceito parte da pensão alimentícia declarada (sem a
sentença judicial), tendo excluído a parcela do 13o salário, não cabe a esta instância
julgadora agravar o lançamento. Desta forma mantido o trabalho fiscal.
Neste ponto, esclareça-se que cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do
tributo, que se infere da interpretação do art. 66 do RIR/2018:
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Ademais, o caput de tal artigo estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprovar ou justificar as despesas, sendo deslocado para ele o ônus
probatório.
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
Logo, mantida a glosa.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Centra-se a insurgência recursal no pedido de afastamento da tributação sobre a
verba alimentar que incidiu sobre as parcelas do 13o salário, pagas diretamente pelo
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720591/2015-45

Recorrente à alimentanda, cujos valores não foram descontados de seus vencimentos ou
mesmo sofreram retenção em folha pela fonte pagadora, entendo a fiscalização pela aplicação da
resposta à pergunta 340 do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF, e com fundamento nos
arts. 638, IV, 641 e 643, do RIR/99.
Neste ponto, vale transcrever excertos do voto-vencido, onde a ilustre julgadora
Emi Okuyama, com clareza e percuciência assim consignou suas convicções, cujas razões de
decidir perfilho (fls. 81/83):
O contribuinte pleiteou a pensão de R$ 43.164,42.
As cópias de partes da ação de separação/divórcio judicial entre o contribuinte e Tania
Schramm (fls. 13/28, 45/61) noticiam que, em 1999, acordou-se que o contribuinte
pagaria como alimentos à ex-esposa a importância referente ao cargo de médico,
matrícula 176109-9-01, inscrição no 00662, regime de trabalho estatutário, categoria
ativo, código do órgão 1401, sigla SES, incluídas todas as verbas concernentes a este,
tais como o 13o salário, adicional de férias e aposentadoria (fl. 23).
As cópias dos demonstrativos de pagamento mensais emitidos pela fonte pagadora e os
comprovantes de transferências bancárias da conta do contribuinte para a de
Tania (fls. 62/75) comprovam o pagamento da pensão no valor total pleiteado.
A fiscalização acatou o valor parcial de R$ 39.954,48 e glosou o valor restante de R$
3.209,94 (= R$ 1.884,13 + R$ 1.325,81) por se referir ao 13o salário (fls. 68, 73),
apontando a orientação contida na pergunta 340 da coletânea Perguntas e
Respostas IRPF.
Reproduzimos, neste ponto, parte da defesa do contribuinte:
"PENSÃO ALIMENTÍCIA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
340 - É dedutível na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia judicial ou
por escritura pública descontada do décimo terceiro salário?
Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento,
sujeito à tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de
Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução. No entanto, a pensão
alimentícia paga que foi descontada do décimo terceiro constitui rendimento
tributável para o beneficiário da pensão, sujeitando-se ao carnê-leão e, também,
ao ajuste na declaração anual.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), arts. 638, inciso IV, 641 e 643)4.
Mas a conclusão é falha. O auditor-fiscal, disse-se alhures, partiu de
premissa errada, viciando todo o lançamento.
Ora, a pergunta e a resposta acima servem apenas para os casos em que a
pensão é retida pelo empregador e paga diretamente ao pensionista. Aí, sim,
quando do pagamento do décimo o empregador calculará o imposto de renda já
deduzindo a quantia retida a título de pensão alimentícia. E, é razoável, ao fazer
o ajuste anual o contribuinte não poderá novamente abater da base tributável
aquele valor.
Diversa a situação do recorrente. Seu empregador não desconta dos seus
vencimentos nenhuma quantia a título de pensão alimentícia. A tributação do
imposto de renda, na origem, para fins de eventual retenção é cheio. Destarte, a
pensão devida sobre o décimo não serviu, é óbvio, na apuração do imposto de
renda retido na fonte sobre o décimo terceiro salário. O empregador sequer é
sabedor da obrigação alimentar assumida pelo servidor para com sua ex-mulher.
Inapropriado, pois, falar em duplicação da dedução, bem como
improcedente o lançamento impugnado na medida em que o contribuinte
fez prova tanto do acordo judicial como do montante devido. Simples assim.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720591/2015-45

5. Além do que, para os fins de apuração do imposto de renda, o regramento
tributário, artigo 8o, II, f da Lei 9.250/95 e artigo 78 do RIR/99, não limita a
dedução com pensão alimentícia, desde que, é lógico, comprove-se a."
Compartilhando do entendimento do contribuinte, concluo que, no presente caso, a
pensão referente ao 13o salário é dedutível, motivo por que a glosa deve ser
cancelada integralmente.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação procedente, cancelando a exigência em
litígio.
Portanto, considerando que o pensionamento sobre o 13o salário não transitou em
folha de pagamento ou sequer foi considerado pela fonte pagadora no cálculo do imposto devido,
mas foi realizado diretamente à alimentanda – podendo assim, diga-se de passagem, compor a
base tributável dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, uma vez que não se submeteu ao regime
de tributação exclusiva na fonte – razão pela qual afasto a glosa operada e o crédito tributário
exigido.
Não obstante, vale ressaltar que, embora a decisão recorrida aponte a necessidade
da comprovação da fixação da verba alimentar por sentença ou acordo judicial homologado,
constato que tal exigência não foi objeto de lançamento, tendo inclusive a fiscalização, no
limite de sua competência, acatado o suporte documental que lhe fora apresentado e
aquiescido parcialmente com a dedução pleiteada, glosando apenas os valores relativos ao 13o
salário, por sujeitarem à tributação exclusiva na fonte, cuja utilização no ajuste anual implicaria
na duplicação da dedução (fls. 9) .
Portanto, diante de outras irregularidades apuradas na fiscalização, e constatando
que a comprovação da despesa paga à alimentanda, Tânia Schrmm, mediante apresentada de
sentença ou acordo judicial homologado, não foi objeto da autuação, entendo que a decisão
recorrida inovou neste ponto, não podendo ser acatada. Assim, como não é dado ao contribuinte
inovar em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção parcial do lançamento também
se dê por fundamentos não cogitados no lançamento, devendo tal exigência ser afastada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720591/2015-45

Fl. 435
DF CARF MF
Original